Tribunal: STF
Processo: Rcl 1513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
 INAPLICABILIDADE DA
NORMA DA LETRA N DO INCISO I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO A AÇÃO QUE
TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE LEI ESTADUAL QUE
BENEFICIOU OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRETENDIDA
OMISSÃO.
                      Alegação que, sem demonstrar a apontada omissão,
 na
verdade, o que revelou foi o propósito de infringir o julgado,
objetivo a que não se presta a via eleita.
                      Embargos rejeitados.